Tribunal: TJES
Processo: 5007298-56.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007298-56.2024.8.08.0021

APELANTE: ANTONIO LIMA LEITE

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de instituições financeiras, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega fraude bancária decorrente de cinco transferências via PIX, no valor total de R$ 67.500,00, realizadas sem sua autorização. Requereu a restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se deve haver inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) determinar se a falha na segurança bancária configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ensejando restituição do valor subtraído e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos riscos inerentes O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

4. A revelia da corré atrai a presunção de veracidade das alegações de fato do autor, nos termos do art. 344 do CPC, embora não implique automática procedência do pedido.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se como fortuito interno.

6. Compete ao banco demonstrar eventual excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7. A dinâmica dos fatos – transferências sucessivas e vultosas destoando do perfil do consumidor – evidencia falha no dever de segurança do serviço bancário.

8. O dano material deve ser restituído de forma simples, com correção monetária desde cada transação fraudulenta e juros moratórios a partir da citação.

9. O dano moral se caracteriza pela ofensa à tranquilidade e à segurança do consumidor, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, valor proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos: (i) condenar solidariamente os réus Banco do Brasil S.A. e Enoq Capital Instituição de Pagamentos S.A. a restituírem ao autor o valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção a partir do ajuizamento da ação e juros desde a citação; e (ii) condená-los, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção a partir do arbitramento; (iii) até a vigência da Lei n.º 14.905/24 incidirão correção monetária pelo INPC quando isolada e juros ou juros/correção pela taxa selic, enquanto após sua vigência incidirão juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, e correção pelo IPCA-e

Tese de julgamento: 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção judicial. 2.
A revelia implica presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sem acarretar procedência automática dos pedidos. 3.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno. 4.
Cabe ao banco comprovar as excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, e do art. 373, II, do CPC. 5.
Os valores subtraídos devem ser restituídos de forma simples, com correção e juros observando-se a legislação vigente à época dos fatos. 6.
O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e sua indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 344, 355, I, e 373, II; Resolução BCB nº 103/2021, art. 41-B; Lei nº 14.905/24; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 20/11/2008; TJ-ES, ApCiv 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJ-SP, ApCiv 1023948-69.2023.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 14/10/2024; TJ-ES, ApCiv 0012426-22.2017.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 13/04/2025; TJ-ES, ApCiv 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 14/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007298-56.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LIMA LEITE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor em face de instituições financeiras, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. O autor alega fraude bancária decorrente de cinco transferências via PIX, no valor total de R$ 67.500,00, realizadas sem sua autorização. Requereu a restituição dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se deve haver inversão do ônus da prova à luz do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) determinar se a falha na segurança bancária configura responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ensejando restituição do valor subtraído e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos riscos inerentes O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, em conformidade com o art. 355, I, do CPC.

4. A revelia da corré atrai a presunção de veracidade das alegações de fato do autor, nos termos do art. 344 do CPC, embora não implique automática procedência do pedido.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, caracterizando-se como fortuito interno.

6. Compete ao banco demonstrar eventual excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

7. A dinâmica dos fatos – transferências sucessivas e vultosas destoando do perfil do consumidor – evidencia falha no dever de segurança do serviço bancário.

8. O dano material deve ser restituído de forma simples, com correção monetária desde cada transação fraudulenta e juros moratórios a partir da citação.

9. O dano moral se caracteriza pela ofensa à tranquilidade e à segurança do consumidor, fixando-se a indenização em R$ 3.000,00, valor proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos: (i) condenar solidariamente os réus Banco do Brasil S.A. e Enoq Capital Instituição de Pagamentos S.A. a restituírem ao autor o valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção a partir do ajuizamento da ação e juros desde a citação; e (ii) condená-los, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção a partir do arbitramento; (iii) até a vigência da Lei n.º 14.905/24 incidirão correção monetária pelo INPC quando isolada e juros ou juros/correção pela taxa selic, enquanto após sua vigência incidirão juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, e correção pelo IPCA-e

Tese de julgamento: 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação da convicção judicial. 2.
A revelia implica presunção de veracidade das alegações de fato do autor, sem acarretar procedência automática dos pedidos. 3.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros, por configurarem fortuito interno. 4.
Cabe ao banco comprovar as excludentes de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, e do art. 373, II, do CPC. 5.
Os valores subtraídos devem ser restituídos de forma simples, com correção e juros observando-se a legislação vigente à época dos fatos. 6.
O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e sua indenização deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 344, 355, I, e 373, II; Resolução BCB nº 103/2021, art. 41-B; Lei nº 14.905/24; Resolução CMN nº 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 20/11/2008; TJ-ES, ApCiv 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJ-SP, ApCiv 1023948-69.2023.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 14/10/2024; TJ-ES, ApCiv 0012426-22.2017.8.08.0011, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 13/04/2025; TJ-ES, ApCiv 5001276-11.2021.8.08.0013, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJe 14/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007298-56.2024.8.08.0021

APELANTE:
ANTONIO LIMA LEITE

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI - DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos Apelação Cível interposta por
ANTONIO LIMA LEITE
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”, julgou,
sob ID 15414589,

improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação das alegações e de documentos hábeis a sustentar o pleito indenizatório em face de
BANCO DO BRASIL S.A
. e
ENOQ CAPITAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A
.

Em suas razões recursais (ID 15414590), em que suscita, em preliminar:
(i)
nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de saneamento do feito; e
(ii)
necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, defende que restou demonstrada a falha de segurança das instituições financeiras, considerando que jamais utilizou a ferramenta PIX e sequer possuía chave vinculada à sua conta, motivo pelo qual insiste na condenação dos réus à restituição da quantia subtraída, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como à indenização em danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido BANCO DO BRASIL S.A. (ID 15414595), em que sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha nos serviços prestados; (ii) a inaplicabilidade da inversão do ônus probatório por ausência dos pressupostos legais; (iii) a inexistência de comprovação da autoria das transações fraudulentas por parte de terceiros, imputando ao autor a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da ausência de cautela; e (iv) a improcedência do pedido de danos morais, por ausência de demonstração de abalo concreto. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a admissibilidade, passo à análise das preliminares.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, embora a inversão do ônus da prova seja um direito básico do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), não é automática a sua aplicação submete-se ao critério do julgador, quando verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência técnica. Ademais, por se tratar de uma regra de instrução e de julgamento, sua análise pode ser diferida para o momento da sentença ou mesmo realizada em sede recursal, sem que isso configure, por si só, nulidade.

No caso, sendo o juiz o destinatário final da prova, e entendendo ele que os elementos documentais constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC) não configura cerceamento de defesa, mas medida de celeridade e economia processual. A controvérsia, como se verá, pode ser dirimida à luz da distribuição ordinária do ônus probatório e das presunções legais aplicáveis à espécie.

Quanto à revelia da corré Enoq Capital Instituição de Pagamentos S.A., restou comprovada sua citação válida (AR de ID 61682146) e a ausência de contestação, atraindo a incidência do art. 344 do CPC, segundo o qual presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A despeito de não implicar automática procedência dos pedidos, tal circunstância deveria ter sido considerada pelo juízo de origem na formação de seu convencimento, o que não ocorreu.

Cinge-se a controvérsia a aferir, portanto, se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira e, em caso positivo, a extensão dos danos a serem reparados.

A questão não demanda maiores digressões. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, porquanto se insere no risco inerente à própria atividade empresarial. Tal entendimento, aliás, encontra-se pacificado no enunciado da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (STJ, Súmula 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve arcar com os prejuízos dela decorrentes. A fraude bancária é considerada um fortuito interno, ou seja, um evento que, embora provocado por terceiro, relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo fornecedor e cujos riscos devem ser por ele suportados. A responsabilidade objetiva somente pode ser afastada nas hipóteses de caso fortuito externo, fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

No caso, observa-se que o banco apelado fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor, alegando que as transações somente poderiam ter sido efetuadas com o uso de dispositivo e senhas pessoais. Contudo, limita-se a meras alegações, sem produzir qualquer prova concreta de que o autor tenha, de fato, agido com negligência. O ônus de provar a existência de uma das excludentes de responsabilidade era da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Neste cenário, já se pronunciou esta Corte em situação análoga à ora examinada.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros . O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor ( CDC).
A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes.
O dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar .
(grifos nossos)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007243620238080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Competia ao banco réu, diante da impugnação do consumidor em sua peça de defesa, comprovar a regularidade da contratação. Todavia, o recorrente limitou-se a apresentar argumentação genérica, sem carrear aos autos qualquer documento idôneo que evidenciasse a manifestação de vontade do autor quanto ao pagamento impugnado.

Ademais, a própria dinâmica dos fatos evidencia a falha na prestação do serviço. A realização de cinco transferências de elevado valor em sequência, para um mesmo destinatário, conforme se extrai dos comprovantes de Id. 15414587, destoa manifestamente do perfil de consumo de um cliente que, segundo os extratos juntados, realiza movimentações financeiras rotineiras em patamares consideravelmente inferiores. Caberia ao sistema de segurança do banco, dotado de inteligência para monitorar padrões de comportamento, identificar tal anormalidade e proceder ao bloqueio preventivo da operação, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.

A doutrina especializada é uníssona ao reconhecer que o risco da atividade é inerente ao negócio bancário. Consoante a abalizada lição de
Sérgio Cavalieri Filho
:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável, mas que se liga aos riscos do empreendimento, que se origina de dentro da atividade do fornecedor, não afasta a sua responsabilidade. [...] A fraude bancária, o estelionato, o roubo e outros delitos praticados por terceiros contra o consumidor, no recinto do estabelecimento do fornecedor, ou por via da internet, são considerados fortuito interno, porquanto fatos previsíveis e que se inserem nos riscos da atividade." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 553).

Nesse contexto, configurados, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança, permitindo um desfalque vultoso na conta do consumidor, devendo, por conseguinte, responder pelos danos causados.

Nesta quadra, de acordo com a resolução nº 103 do BACEN ( https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-bcbn103-de-8-de-junho-de-2021-324759269), o art. 41-B, é claro quanto a hipótese de devolução de Pix, dada a suspeita fundada de fraude e quando houver falha operacional no sistema, ambos aspectos que aludem a lide, pelo que se julga procedente o pedido de indenização por danos materiais sofridos.

No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

O dano material está comprovado no valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), que deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, porquanto não se vislumbra a hipótese de cobrança de má-fé a justificar a repetição em dobro.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. I. CASO EM EXAME: O autor alega ter sido vítima de fraude bancária, após receber ligação de um suposto gerente do banco, que culminou com a transferência via PIX no valor de R$ 2.699,99 e um empréstimo de R$ 9 .199,00. O autor pleiteia a restituição em dobro dos valores, o cancelamento do contrato de empréstimo e a indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, entendendo que a fraude foi realizada por terceiro e não houve falha no serviço prestado pelo banco. Apela o autor pleiteando a reforma da sentença . II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela falha de segurança que permitiu a realização das transações fraudulentas; e (ii)
saber se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais em razão da fraude e do suposto descumprimento das normas de segurança pelo banco
. III. RAZÕES DE DECIDIR: Fraude bancária . Falha na segurança reconhecida. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pois constatada falha de segurança no serviço prestado, o que impõe a obrigação de reparação dos danos. No entanto,
a devolução dos valores deve ser feita de forma simples, quanto à transferência via PIX, por não se tratar de cobrança indevida, e dobrada em caso de parcelas pagas do empréstimo, por aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC
. Indenização por danos morais devida . Transtornos e desatendimento da solicitação administrativa. Indício de vazamento de dados. Dano moral configurado. IV . DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência. (TJ-SP - Apelação Cível: 10239486920238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Fraude bancária - Golpe do "falso funcionário" –
Operações de empréstimo e transferência de valores via Pix para conta de terceiros - Sentença de parcial procedência - Pretendida restituição de valores em dobro - Não demonstração de violação a boa-fé objetiva - Restituição simples mantida
– Dano moral – Pretendida majoração do quantum indenizatório – Indenização fixada de acordo com a razoabilidade e peculiaridades do caso – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012268020238260466 Pontal, Relator.: Irineu Fava, Data de Julgamento: 05/07/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Prosseguindo, quanto ao dano moral, tenho que assiste razão ao recorrente. A perda abrupta de elevada quantia em razão de fraude bancária, sem adequada solução pela instituição financeira, somados à angústia de se ver vítima de uma fraude e à peregrinação para resolver o problema (desvio produtivo), ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano, violando a dignidade e a tranquilidade do consumidor, especialmente em se tratando de correntista idoso, configurando ofensa ao direito da personalidade.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo a quo se mostra suficiente e adequado à reparação pretendida, considerando a situação financeira do ofendido, o valor do negócio jurídico declarado nulo, assim como o efeito pedagógico.

Neste contexto, a fixação do quantum indenizatório no referido patamar a título de danos morais encontra sólido amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR
– FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos. [...] 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Dje 13/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 8.
O valor arbitrado (R$ 3.000,00) é proporcional à gravidade do dano e à situação econômica das partes, atendendo aos critérios de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de suas atividades, configurando-se o fortuito interno. 2. Nas hipóteses de impugnação da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012761120218080013, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Dje 14/03/2025 )

Quanto aos consectários da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405, CC). Já a correção monetária, incide a partir do ajuizamento da ação em relação aos danos materiais e a partir do arbitramento em relação aos danos morais.

Quanto aos índices, a matéria restou definida em Precedente Vinculante do C. STJ – Tema 176, in verbis:

“Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.”

Ademais, conforme decidiu a Corte Especial, “
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC).

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP).

Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC, eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça ‘
na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se o julgado deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido. Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção. (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, RELATOR, DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento 30.05.24, publicada a intimação em 25.06.24)

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA-e.

Ante o exposto,
conheço
a apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença apenas nos seguintes pontos:
(i)
condenar solidariamente os réus Banco do Brasil S.A. e Enoq Capital Instituição de Pagamentos S.A. a restituírem ao autor o valor de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção a partir do ajuizamento da ação e juros desde a citação; e
(ii)
condená-los, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção a partir do arbitramento;
(iii)
até a vigência da Lei n.º 14.905/24 incidirão correção monetária pelo INPC quando isolada e juros ou juros/correção pela taxa selic, enquanto após sua vigência incidirão juros pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024, e correção pelo IPCA-e.

Ante o provimento recursal, o polo ativo sagrou-se vencedor em praticamente a totalidade do pedido, sendo a conclusão pela sua sucumbência mínima, de modo a justificar nesta instância a inversão da condenação da verba sucumbencial, devendo a verba honorária incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/03/2026:

Acompanho o E. Relator.